Tribunal: STF
Processo: HC 51756
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1. FALTANDO NO ART. 26 DA LEI N. 5.726/71 EXPRESSA MENÇÃO A VIGENCIA
DO ART. 7. DA LEI N. 1.521/71, REVOGADA FICOU ESTA SEGUNDA REGRA POR
CAUSA DA INCIDENCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A LEI
POSTERIOR DESFAZ A ANTERIOR QUANDO A MATÉRIA QUE ESTA REGULA E
INTEIRAMENTE REGULAMENTADA PELA OUTRA.
2. O REFERIDO ART. 7. IMPÕE O RECURSO NECESSARIO NOS CASOS DE CRIMES
PRATICADOS CONTRA A ECONOMIA POPULAR OU QUE OFENDAM A SAÚDE PÚBLICA,
E A LEI N. 5.726/71 DESTACOU, NA SEGUNDA ESPÉCIE, O CRIME REFERENTE
AOS TÓXICOS, PARA, EM TERMOS ESPECIFICOS, REGULAR TODA A MATÉRIA QUE
TENHA COM ELE QUALQUER PERTINENCIA, ATÉ MESMO A DO PROCEDIMENTO DA
RESPECTIVA AÇÃO PENAL.
3. O RECURSO NECESSARIO NOS CASOS DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 281 DO
CÓDIGO PENAL FOI ABOLIDO PELA LEI N. 3.726/71.
4. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO STF.